Tribunal: STF
Processo: HC 197226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
 (Petição/STF n. 19.248/2021)
RECLAMAÇÃO. PENAL. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Everton da Silva Gonçalves, advogado, em benefício de Manoel Roberto Cassiano, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, pela qual, em 25.1.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 641.214.
    2. Em 2.2.2021, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que concluisse suficientes para se atingir a finalidade buscada, em caso de não houver vaga no estabelecimento prisional (e-doc. 6).
    3. Em 16.2.2021, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 19.248/2021, alegando que a decisão pela qual concedida a ordem de ofício em seu benefício não teria sido cumprida.
    Argumenta que “2. A decisão de Vossa Excelência foi transmitida para o HC/STJ Nº 641.214, para o Tribunal de Justiça de São Paulo e para o juiz da vara de execuções de Pindamonhangaba/SP, que na verdade é juiz da causa principal.
    3. Há um processo de cumprimento de pena provisório em trâmite na comarca de São José dos Campos, onde se localiza a Unidade Regional de Departamento de Execuções Criminal- DEECRIM 9ª RAJ, registrado sob o nº 0003255- 60.2020.8.26.0520, sendo este o juízo da execução da pena.
    4. Tanto o Tribunal de justiça, quanto ao juízo da ação principal da comarca de Pindamonhangaba/SP, recebeu o oficio e, em tese, encaminharam por e-mail a vara de execução criminal.
    5. Este advogado zelou pelo peticionamento da lavra de Vossa Excelência. Ocorre que a magistrada só recebe informações por órgãos oficiais, vindo a pedir para a serventia diligências nesse sentido, quando o advogado junta diretamente a decisão.
    6. Infelizmente não está sendo cumprido a contento as determinações pela serventia do juízo, o que ensejou o peticionamento, por este patrono, de uma petição diretamente para a juíza responsável pela execução, bem como direcionamento, anexo, para a corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    7. Junto cópia dessa petição para lastrear os fatos acima narrado.
    8. Apenas a título de debate, o Paciente NÃO teve analisado na fixação da pena a DETRAÇÃO do tempo de prisão em preventiva, que por si só lhe dá o direito, imediato, de inicio de cumprimento de pena em regime aberto.
    9. Tal fato foi combatido via embargos de declaração no dia 22.01.2021, que ainda não fora distribuído.
    10. Haja vista que o Tribunal de Justiça está funcionando com os servidores trabalhando em home office, estamos com uma imensa dificuldade de efetividade e comunicação com os magistrados e servidores, fato que, também, foi reportado a corregedoria” (sic).
    Este o pedido:
    “(...) 11. Logo, para que a decisão de Vossa Excelência seja imediatamente cumprida, vez que o Paciente está cumprindo pena em estabelecimento de regime FECHADO, peço que envie, diretamente para o processo de execução criminal nº 0003255-60.2020.8.26.0520, com fixação de prazo, determinando o cumprimento do acórdão monocrático proferido nesse Habeas Corpus”.
    Antes do exame do pedido formulado na Petição/STF n. 19.248/2021, são necessários esclarecimentos do juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Nona RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP.
    4. Oficie-se ao juízo da Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP e ao juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Nona RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na Petição/STF n. 19.248/2021, esclarecendo, especialmente, se foi ou não cumprida a decisão pela qual concedida a ordem de ofício para que se providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória proferida nos autos 1500421-07.2020.8.26.0618.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da Petição/STF n. n. 19.248/2021, da decisão de e-doc. 6 e do presente despacho.
    5. Superado o prazo, retornem-me com urgência os autos em conclusão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora